Tribunal: TJPA
Processo: 0800219-23.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800219-23.2022.8.14.0008

APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA PERNA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGOS
147
C/C DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO E ART.
24-A
, DA LEI Nº
11.340
/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFIGURAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS – 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E A PENA MÁXIMA COMINADAS AOS TIPOS PENAS – REDUÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Pugna o recorrente por sua absolvição, sob o fundamente de inexistência de provas contundentes da autoria dos crimes. Todavia os autos evidenciam elementos seguros de provas que confirmam a autoria e materialidade das condutas ilícitas imputadas ao apelante, o que afasta o pleito de absolvição.

2.

No tocante ao pedido de alteração na dosimetria da pena, observa-se que inobstante tenha o julgador devidamente justificado a desfavoralidade das circunstâncias judiciais assim assinaladas, há equívoco na sentença vergastada no tocante a fixação da pena-base, de modo que refeito o cálculo com a incidência do critério de valoração dos vetores de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominada para os tipos penais, acarreta a redução da pena definitiva imposta ao acusado, de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção para
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção
, com regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, por ser o mais adequado ao apelante.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,

14
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtua
l, ocorrida entre os dias

15 de maio de 2023 à 23 de maio de 2023
, à unanimidade, em CONHECER do Recurso E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Kédima Pecífico Lyra.

Belém (PA), 30 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LEONARDO DE ALMEIDA PERNA
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que condenou o apelante à pena privativa de liberdade de
01 (um) anos e 03 (três) meses de detenção
, pela prática dos crimes tipificados nos artigos
147
c/c do
Código Penal
Brasileiro e art.
24-A
, da Lei nº
11.340
/2006.

Em suas razões recursais (
Num. 10675857 - Pág. 1/7
) afirma insuficiência de provas, sob o fundamento de que a valoração dos elementos colhidos na fase policial exige a análise

conjunta com as provas colhidas no curso do processo judicial, o que defende não ser o caso dos autos. Dessa forma, pugna pela incidência do princípio da inocência, com a sua absolvição.

Em tese subsidiária, afirma excesso na dosimetria através da análise equivocada das circunstâncias judiciais, de modo que sustenta a necessidade de alteração na pena imposta, com a fixação em seu mínimo legal.

O Ministério Público apresentou em contrarrazões ao recurso pela manutenção do decreto condenatório
(
Num. 10675860 - Pág. 2/4)
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Procuradora Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
- Num. 11107628 - Pág. 1/12 ,
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o Mérito.

Narra a denúncia que vítima e acusado conviveram maritalmente por aproximadamente 17 (dezessete) anos, e dessa relação provieram 02 (dois) filho. Destaca que após o término do relacionamento foram concedidas, em 07/09/2021, medidas protetivas em favor da ofendida nos autos nº
0802877-54.2021.8.14.0008)
, cujos descumprimento culminou com a prisão do recorrente em 05/12/2021. Revogada a prisão preventiva do acusado em
31/01/2022,
após a realização de audiência, com a imposição de medidas protetiva de proibição de se aproximar da vítima por qualquer meio, o mesmo voltou à casa da vítima na madrugada do dia
01/02/2022,
momento que proferiu frases ameaçadoras e tentou invadi-la, e novamente

foi preso, o que culminou com a sua condenação às penas previstas nos
artigos
147
c/c do
Código Penal
Brasileiro e art.
24-A
, da Lei nº
11.340
/2006, a qual pretende afastar através do presente recurso.

O recorrente pleiteia a absolvição, alegando insuficiência de provas, o que exige a reanálise das provas dos autos.

Da análise do curso processual da ação penal nº 0800219-23.2022.8.14.0008, observa-se que a vítima declinou em Juízo (Núm.
10675826/10675828),
declinou a conduta criminosa imputada ao recorrente, nos mesmos termos que apresentou na fase inquisitorial
(Num. 10675697 - Pág. 8)
, nos seguintes termos
:
“
Que no dia seguinte em que saiu da prisão o acusado foi atras da vítima para tentar invadir a casa da vítima, e que estava bebido e drogado; QUE o acusado descumpriu novamente as medidas protetivas; QUE ele procura a vítima para ameaçar porque não aceita a separação; Que no dia do fato o acusado ameaçou matar a vítima se esta não reatasse o relacionamento; QUE o acusado continua falando para as pessoas que vai acabar com a vítima; QUE depois do fato em apuração o acusado continua perseguindo a vítima, que recentemente voltou a acontecer na manhã de um domingo, em que a vítima não estava em casa; Que no dia do fato na companhia com seus quatro filhos em casa”

No mesmo sentido, a testemunha
JEFERSON RODRIGUES CARDOSO,
policial militar, confirmou em juízo ter sido acionado pela vítima após o apelante ter ido à casa desta na madrugada do dia 1º/2/2022 para ameaçá-la. Narrou, ainda, que em seguida localizou o acusado, que estava na casa de seus genitores, e o conduziu à Delegacia
(ID

10675824/10675825).
Tais informações reforçam a tese acusatória e concedem veracidade à mesma.

Destaca-se que os crimes de violência doméstica, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente em consonância com as demais provas colhidas nos autos.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(
AgRg no AREsp n. 1.925.598/TO
, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

No presente caso, os elementos capitaneados aos autos na fase inquisitorial não foram usados de maneira isolada pelo julgador para condenar o apelante, como afirmado pelo apelante em suas razões recursais. Os elementos de provas foram confirmados na fase judicial, o que demonstra, sem sombra de dúvidas a materialidade e a autoria da ameaça e descumprimento de medida protetiva, crimes perpetrados pelo réu contra a ofendida.

Ressalte-se que o recorrente não compareceu à audiência, inobstante tenha sido devidamente intimado
(ID 10675789),
optando por não exercer o direito de apresentar
a sua versão dos fatos que lhe foram imputados pela acusação, podendo inclusive indicar meios de prova.

Desse modo, configurado nos autos elementos seguros de provas concernentes aos crimes de ameaça (art. 147 do CP) bem como o de descumprimento de medida protetiva (art 24-A da Lei nº 11.340/2006), o que obsta seja atendido o pedido de absolvição.

Mantida a condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena, que o apelante refuta equivocada nos dois crimes.

Em relação à pena imposta pelo crime de ameaça,
afirma o recorrente erro na fixação da pena-base, por não ter a sentença assinalado circunstâncias judiciais desfavoráveis. Entende, pois, não haver motivo para a elevação da pena base.

Tal afirmativa não reflete os autos, posto que a sentença combatida assinala desfavoráveis ao apelante dois vetores, qual seja, a dos
motivos e das circunstâncias do crime
, adequadamente ponderados no decreto condenatório e por isso devem ser mantidos. Todavia, aplicado o critério de valoração das circunstâncias o de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima cominada ao tipo penal, deve ser redimensionada a pena-base imposta ao recorrente por incurso no crime de ameaça (art. 147 do CP), fixando-a em
02 (dois) meses e 06 (seis dias) dias de detenção,
que

diante

a inexistência de agravantes/atenuantes e causas de aumento/diminuição,
torno a pena definitiva
.

No que tange ao crime de descumprimento de medidas protetivas,
assevera o apelante que as circunstâncias judiciais foram consideradas pelo juízo
a quo
em sua maioria “normais à espécie”, pelo que não há motivo para a elevação da pena base para 01 (um) ano de detenção.

Ora, a sentença vergastada realizou a devida análise das circunstâncias judiciais para considerar desfavoráveis ao acusado
três vetores: culpabilidade,

os motivos e as circunstâncias do crime
, porém, incorreu em erro o julgador a quo no cálculo da pena-base, de modo que merece ajuste, pelo que fixo a pena base do recorrente por incurso no crime de descumprimento de medidas protetivas, prevista no art. 24-A da Leu 11.340/2006,
em 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias, que torno a pena definitiva dada a não ocorrência de agravantes/atenuantes ou causas aumento/diminuição de pena.

Configurado o
concurso material de crimes
, com supedâneo no disposto no art. 69, somam-se as penas acima cominadas, o que redunda na
pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, observa-se que de acordo com a pena definitiva imposta ao recorrente, o regime inicial de cumprimento de penal, com supedâneo no art. 33, §2º, “c” do CP é o aberto. Todavia, considerando que o §3º do referido dispositivo legal exige que o regime inicial de cumprimento da pena observe os critérios previstos no art. 59 deste Código, cabe ao apelante regime mais gravoso, eis que, como bem anotado pelo juízo primevo, o recorrente demonstra patente desprezo com a justiça e com as leis. Todavia, há excesso na sentença ao fixar o regime fechado como o inicial para cumprimento da pena, de modo que procedo sua alteração, fixando o regime inicial de cumprimento o semiaberto, previsto no art. 35 do CP. por se mostrar adequado ao caso.

A teor da Súmula nº 588 do STJ, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito é vedada nos crimes de violência doméstica. Do mesmo modo, não cabe o sursis, eis que as circunstância judiciais não se mostram favoráveis ao réu.

Deixo de proceder a detração da pena, uma vez que em consulta ao atestado de pena do recorrente no Sistema SEEU vê-se que progrediu para o regime aberto no dia 08/02/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reduzir a pena definitiva imposta ao apelante
LEONARDO DE ALMEIDA PERNA, que fixo em
de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção,
por incurso nas penalidades previstas nos arts 147 do Código Penal c/c art. 24-A da Lei 11.340/2006
,
com regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto
,

consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/05/2023